Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739740-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. K. B. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por C. K. B., representado por seu genitor C.A.B. O juiz deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar ao DF que, no prazo de 10 dias, providencie monitor não exclusivo para assistir e auxiliar o autor durante todo o período no qual ele estiver nas instalações da escola em razão do seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em suas razões (ID 51480237), o Distrito Federal sustenta que: 1) a decisão fere os princípio da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do financeiramente possível; 2) “além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público, a r. decisão tem o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor”; 3) a própria Administração deflagrou os procedimentos necessários e tomou providências junto aos demais alunos da unidade de ensino com vistas ao tratamento adequado da situação peculiar dos menores; 4) a pretensão autoral deve se submeter à cláusula da reserva do possível. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até julgamento final do recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência ao autor. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: ausente a probabilidade do direito. Reside a controvérsia em determinar o dever do Estado em fornecer monitor não exclusivo para acompanhamento do agravado nas atividades de ensino. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF) estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Do mesmo modo, há previsão de atendimento especializado na Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho”. Ainda, os arts. 53 e 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e arts. 58 e 60, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Base da Educação, reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência. O art. 3o da Lei n. 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, prevê a figura do profissional de apoio escolar. Na sequência, o inciso XVII do art. 28 estabelece que “Incumbe a ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) XVII - oferta de profissionais de apoio escolar.”. A legislação se volta para assegurar proteção especial aos portadores de necessidades especiais, inclusive no que concerne ao fornecimento de atendimento educacional especializado. Busca, desse modo, garantir que os alunos portadores de necessidades especiais tenham acesso a uma educação inclusiva. Na hipótese, o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Distúrbio de Processamento Auditivo Central (TEPAC) e outras comorbidades. Além disso, está matriculado no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão. A petição inicial é instruída com relatório médico subscrito pela Dra. Amanda S. F. Camargo, CRM/DF 30845, que relata que o paciente “necessita de acompanhamento multidisciplinar, turma com menor quantidade de anos, sentar na cadeira da frente, tempo adicional em provas, fazer no máximo duas provas por dia e fazer testes em sala separada da turma”. (ID 170848561, autos de origem, p. 23). A Dra. Amanda M Romancini, psiquiatra infantil, CRM/DF 14731, descreve que “paciente necessita de ser acompanhado na escola de acordo com suas necessidades, sendo importante também ter ajuda/acompanhamento de um monitor exclusivo em sala de sala e no período escolar para que seja possível um melhor desenvolvimento social e cognitivo.” (ID 170848561, autos de origem, p. 24). Como destacado pelo Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Gustavo Ramos Ferreira: “A legislação prevê a oferta de um profissional de apoio escolar, cuja função é desempenhada, na rede pública de ensino do Distrito Federal, pelo monitor de gestão educacional e pelo educador social voluntário, conforme se observa do art. 3o, inciso XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015 ), do art. 3o, inciso III, da Lei Distrital no 5.106/2013 , e da Portaria no 48, de 1o.3.2016, expedida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), mas não em caráter exclusivo, o que não se confunde com o atendimento individualizado dispensado no ensino especial, conforme ditames traçados nos estudos de caso após avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno.” (ID 172349058, autos de origem). Neste contexto, a princípio, o agravado demonstrou os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência: plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Portanto, não deve ser suspensa a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar ao DF que providenciasse monitor não exclusivo para assistir e auxiliar o autor/agravado durante todo o período escolar. Não merece amparo a princípio, a tese de limitação de ordem orçamentária (princípio da reserva do possível) para justificar a omissão do Estado na prestação de serviço essencial com vistas a assegurar às crianças com deficiência atendimento especializado. A intervenção do Poder Judiciário, a fim de garantir direitos fundamentais, quando houver inadimplência do Estado é cabível, de modo que não há qualquer ofensa à separação dos poderes e à isonomia. Acrescente-se que a alegação do Distrito Federal é genérica, sem qualquer elemento probatório capaz de demonstrar sua impossibilidade de fornecer monitor não exclusivo ao agravado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator